Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603288-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/08/2023
Número: 0603288-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSE ROQUE NETO - PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ROQUE NETO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JOSE ROQUE NETO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43685900
14/08/2023
16:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.239

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603288-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ROQUE NETO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JOSE ROQUE NETO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE
GASTOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
D A P R O P O R C I O N A L I D A D E E
RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS .

1. A omissão de gastos eleitorais em
valor diminuto admite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, com a determinação de
recolhimento ao erário. Precedentes.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/08/2023

Num. 43685900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416561786700000042646417
Número do documento: 23081416561786700000042646417
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:15:13

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ ROQUE NETO, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de
2022.

O candidato apresentou suas contas parciais em data de 13/09/2022 e as contas
finais em 31/10/2022. Ainda, apresentou contas retificadoras em 12/05/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43429609).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu parecer técnico conclusivo, ID 43600365 manifestando-se pela
desaprovação das contas, em razão do item 6.2.

Intimada, acerca do parecer conclusivo, a candidata manifestou-se conforme ID
43608634, alegando desconhecer a despesa, ocasião em que não juntou quaisquer documentos
aptos a sanar a irregularidade aventada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela
desaprovação das contas, ID 43622934.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de JOSÉ ROQUE NETO, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, referente às eleições gerais
de 2022.

Num. 43685900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416561786700000042646417
Número do documento: 23081416561786700000042646417
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:15:13

Os recursos utilizados na campanha da candidata totalizaram o montante de R$
4.200,00, composto exclusivamente de doação de recursos financeiros por partido político
(Outros Recursos).

Passa-se à análise da irregularidade apontada:

a) Itens 6.2 - omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução
TSE N° 23.607/2019

O parecer conclusivo indicou a existência de nota fiscal,obtida por circularização
relativa a despesa não declarada pelo candidato, conforme se segue:

Intimada, a prestadora na manifestação de ID 43608634, aduziu que:

“A irregularidade aventada no Parecer Técnico Conclusivo, considerada
omissão de despesa pelo lançamento de nota fiscal emitida pela empresa E.D.
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 08.068.515/0001-35, não é de
conhecimento do declarante e não foi autorizado pelo mesmo. O prestador das
contas procurou o responsável pelo estabelecimento emissor, e o gerente
informou que não lembra dos fatos e que pode ter havido algum equívoco de
lançamento, mas que não poderia fazer mais nada a respeito, por não se
lembrar e também por não haver mais possibilidade de cancelamento da nota
fiscal. Neste caso, há de se considerar a boa fé do prestador das contas que
de fato lançou todas as suas despesas na prestação de contas, e não pode ser
responsabilizado por equívocos de terceiros. Tal valor não passou pela
respectiva conta de campanha e também não foi reconhecida pelo prestador
das contas. ”

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontua que:

“A omissão de gastos de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Foi constatada omissão no valor de R$ 500,00 em despesa com combustível
para a qual não houve registro e comprovação de pagamento, ou, sequer,
registro de doação/despesa com veículos automotores, o que impede a
comprovação da origem dos recursos utilizados para seu pagamento,
configurando burla a regra que determina a movimentação de todos os
recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha,
configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97. “

Num. 43685900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416561786700000042646417
Número do documento: 23081416561786700000042646417
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:15:13

Com efeito, a omissão do gasto eleitoral e a consequente ausência de comprovação
da efetiva despesa constitui irregularidade grave e impõe a devolução da quantia correspondente
por se tratar de recurso de origem não identificada.

Consoante entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos
respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, c' e 60, caput e §
1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43685900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416561786700000042646417
Número do documento: 23081416561786700000042646417
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:15:13

Por se tratar de valor módico, vez que a omissão de despesa totalizou R$500,00
(quinhentos reais), embora o percentual seja equivalente a 11,90% do total das despesas, em
valores absolutos o montante mostra-se irrisório, admitindo-se, conforme precedentes desta
Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas
com ressalvas sendo devida, contudo, a devolução da quantia correspondente ao erário.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS apresentadas por JOSE ROQUE
NETO relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo PMB, nas Eleições
Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019;

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$500,00 (quinhentos reais) correspondente à soma da despesa não
comprovada, identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da
presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603288-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE ROQUE NETO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: JOSE ROQUE NETO - Advogado do REQUERENTE:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43685900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416561786700000042646417
Número do documento: 23081416561786700000042646417
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:15:13

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43685900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:56:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416561786700000042646417
Número do documento: 23081416561786700000042646417
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:15:13